Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HERANÇA. BEM INDIVISÍVEL UTILIZADO COM EXCLUSIVIDADE POR UM DOS HERDEIROS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PROPORCIONAIS À QUOTA-PARTE DOS AUTORES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação ordinária de cobrança e arbitramento de aluguéis ajuizada por herdeiros em face de coproprietário de imóvel deixado em herança, sob alegação de posse exclusiva do bem comum pelo réu, sem o devido ressarcimento proporcional aos demais herdeiros. Pleito de condenação ao pagamento de aluguéis mensais desde a notificação extrajudicial. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelos autores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento de aluguéis por parte de herdeiro que exerce posse exclusiva de bem indivisível da herança, em detrimento dos demais coproprietários.
III. Razões de decidir
3. O esboço de partilha homologado judicialmente, com trânsito em julgado, permite a individualização das quotas-partes de cada herdeiro, legitimando o pedido de arbitramento proporcional de aluguéis.
4. O uso exclusivo de imóvel indivisível por um dos herdeiros, sem autorização dos demais, configura esbulho possessório, ensejando o dever de indenizar proporcionalmente os coproprietários pela perda da fruição do bem comum.
5. Laudo de constatação e prova testemunhal confirmam que o réu reside sozinho no imóvel, que não possui entradas independentes nem individualização de contas de consumo, inviabilizando a divisão de fato entre os herdeiros.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece o dever do herdeiro possuidor exclusivo de pagar aluguel aos demais a partir da ciência da oposição, formalizada por notificação extrajudicial.
7. No caso, a notificação extrajudicial foi recebida pelo réu em 03/03/2022, data a partir da qual se reconhece a exigibilidade dos aluguéis proporcionais.
8. Valor mensal do aluguel fixado com base em laudo de avaliação em R$ 1.300,00, sendo devidos R$ 144,44 a cada autor (1/9 do valor), totalizando R$ 433,32 mensais, enquanto persistir a posse exclusiva ou até a efetivação da partilha.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 397, parágrafo único; 406, § 1o; 791, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; 292, §§ 1o e 2o; 509, § 2o; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.952.149/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.08.2022, DJe 12.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.576.301/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.06.2020, DJe 15.06.2020; TJDFT, Acórdão 1891750, 0704479-87.2023.8.07.0011, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16.07.2024, DJe 29.07.2024; TJDFT, Acórdão 2002843, 0713216-56.2021.8.07.0009, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 2025119, 0754183-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 07.08.2025.